Tribunal: TJBA
Processo: 8001120-86.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001120-86.2018.8.05.0133 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA Advogado(s): LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: CARINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s):IREMAR SILVEIRA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. DEPÓSITO DO FGTS DEVIDO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. MUNICÍPIO RESPONSÁVEL. EX-GESTOR NÃO INTEGRANTE DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Itaju do Colônia/BA contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança de crédito trabalhista, condenando o ente municipal ao depósito dos valores devidos a título de FGTS, em razão de prestação de serviços por autora contratada sem concurso público. A sentença também reconheceu o direito ao levantamento dos valores depositados, aplicando correção monetária e juros de mora, além de fixar honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide; (ii) saber se é devido o pagamento de FGTS a servidor contratado sem concurso público; (iii) saber se o Município pode ser responsabilizado pelo pagamento do FGTS; (iv) saber se é cabível o chamamento à lide do ex-gestor municipal. III. Razões de decidir 3. Não se constata cerceamento de defesa, pois a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento da lide, autorizando a aplicação do art. 355 do CPC. 4. A contratação da autora sem prévia aprovação em concurso público é nula, mas, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/90 e a Súmula 363 do TST, subsiste o direito ao depósito do FGTS pelos serviços prestados. 5. O ônus da prova quanto ao recolhimento do FGTS incumbia ao Município, conforme art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu. 6. A responsabilidade pelo pagamento dos créditos fundiários é do Município, que pode buscar eventual ressarcimento em ação regressiva, se comprovado dolo ou culpa grave do gestor. 7. Improcede o chamamento à lide do ex-gestor, pois inexiste demonstração de má-fé ou desvio de finalidade na contratação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente à solução do litígio. 2. A nulidade da contratação de servidor público sem concurso não afasta o direito ao FGTS pelos serviços prestados, nos termos da Lei 8.036/90 e da Súmula 363 do TST. 3. O Município é o responsável direto pelo pagamento dos valores devidos a título de FGTS a servidor contratado sem concurso, cabendo ação regressiva contra o gestor apenas se comprovado dolo ou culpa grave. 4. É incabível o chamamento à lide do ex-gestor municipal se não demonstrado seu agir doloso ou culposo grave." _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; art. 37, II e § 2º; CPC, arts. 355, 371, 373, II, 1.026, § 2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli; STF, RE 765.320, Tema 916; TST, Súmula 363. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001120-86.2018.8.05.0133, tendo como Apelante o Município de Itaju do Colonia/BA e Apelada Carine de Oliveira dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator